Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015995-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA - CPF: 664.451.401-49 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1015995-50.2023.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: TELEFONICA BRASIL S.A.

FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: OS MESMOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – HABILITAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFONICA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATORIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO DE TELEFONICA BRASIL S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
sub judice
, determinou o cancelamento da linha telefônica habilitada em nome do recorrido

FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA no Estado de São Paulo, qual seja, 11-96906-8382, bem como,
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência da habilitação fraudulenta de linha telefônica em nome da recorrida, que originou a instauração de processo criminal em seu desfavor por estelionato praticado através da referida linha telefônica.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente Telefônica Brasil S.A.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3
.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente Francisca Herondina de Oliveira.

2.1. Pleiteia majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida TELEFONICA BRASIL S.A apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

A parte recorrida

FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida

TELEFONICA BRASIL S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida TELEFONICA BRASIL S.A, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a empresa de telefonia, pelos prejuízos causados ao recorrido

FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA, em virtude da habilitação fraudulenta de linha telefônica, utilizada indevidamente para pratica de estelionato,
posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso da recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno as recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado eventual benefício da justiça gratuita deferida em favor do recorrente
FRANCISCA HERONDINA DE OLIVEIRA.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023